Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSITIVA A CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO O DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar o seu direito de computar os dias trabalhados nos estabelecimentos educacionais listados, concedendo, se for o caso, a aposentadoria especial. Condenou ainda o réu ao pagamento do abono de permanência, bem como seus reflexos sobre décimo terceiro salário e terço constitucional de férias.
Recurso da autora
2. Em suas razões recursais, a autora se insurge quanto ao não reconhecimento do período laborado na Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação de Planaltina, de 30/03/2019 a 21/04/2021 e de 11/01/2022 até a presente data. Entende ter restado amplamente comprovado que a recorrente exerceu atividades de cunho pedagógico e que a exclusão desse período se deu de forma equivocada, uma vez que o que vai caracterizar se o tempo laborado é de efetivo exercício de magistério é se as atividades são pedagógicas, voltadas para a educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades. Requer o provimento do recurso para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 50901031).
Recurso do réu.
4. O Distrito Federal pleiteia o recebimento do recurso em seu duplo efeito. Em suas razões, aponta a prescrição de todos os valores relativos ao quinquênio anterior à data da propositura da ação, nos termos dos artigos 1o, 2o e 3o do Decreto 20.910/32 e da súmula 85 do STJ. Diz que no período pleiteado a autora desempenhou atividades burocráticas em órgão regional da Secretaria de Educação, e que não pode ser contabilizado para efeito de aposentadoria especial de professor. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Recurso próprio, tempestivo e regular. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 50901033).
6. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe a evitar dano irreparável, o que não acontece no presente caso. Indefiro o pedido.
7. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
8. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)".
9. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 965, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – por professores de carreira.
10. No caso sob análise, a requerente, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, exerceu atividades administrativas e pedagógicas referentes ao trabalho diário da Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação de Planaltina, conforme declaração de ID 50900858, nos períodos de 30/03/2019 a 21/04/2021 e 11/01/2022 até os dias atuais. Tais períodos, diversamente do sustentado pelo Distrito Federal, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistério.
11. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA PARTE AUTORA, NÃO PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL.
12. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.